Tribunal: TJDFT
Processo: 0735896-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735896-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BBR AUTO POSTO LTDA - ME AGRAVADO: NEIF SALIM NETO, ARNALDO CANEDO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravos de Instrumento interpostos por NEIF SALIM NETO e BBR AUTO POSTO LTDA ME em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0013078-39.1993.8.07.0001, condicionou a adjudicação dos bens penhorados ao julgamento dos Embargos de Terceiro e da Ação de Usucapião, em que se busca a desconstituição da constrição de duas glebas rurais penhoradas. Por meio de petição no ID 52429770 do agravo de instrumento no 0735551-28.2023.8.07.0000 e no ID 52429767 do agravo de instrumento no 0735896-91.2023.8.07.0000, o executado Pedro Netto Rodrigues Chaves requer seu ingresso como terceiro interessado. Intimadas as partes acerca do pedido, não houve insurgência. É o relatório. Decido. O artigo 119 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Art. 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar. Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente, sem suspensão do processo. No caso dos autos, remanesce interesse ao executado de que o julgamento seja favorável à BBR AUTO POSTO LTDA ME, pois vendeu à agravante as glebas de terra atualmente penhoradas nos autos da Execução. Além disso, não houve oposição quanto ao seu ingresso. Sendo assim, defiro o ingresso, como terceiro interessado, de Pedro Netto Rodrigues Chaves, que receberá os agravos de instrumento no estado em que se encontram. Assim, deve a Secretaria promover as diligências necessárias para o registro de seu ingresso nos autos. À Secretaria para que promova a inclusão do executado nos autos dos Agravo de Instrumento no 0735896-91.2023.8.07.0000 e 0735551-28.2023.8.07.0000, bem como observe a determinação de julgamento conjunto. Após, retornem novamente os autos conclusos. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2023 12:40:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador